Tribunal: TJSP
Processo: 2240108-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Elementos dos autos não prestigiando a alegação de pobreza, até porque o peticionário, provedor, qualificando-se como "consultor de empresas", aufere rendimento mensal superior a sete salários mínimos, além de eventuais "bônus", e constituiu advogado (normalmente, a maior despesa processual).

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Elementos dos autos não prestigiando a alegação de pobreza, até porque o peticionário, provedor, qualificando-se como "consultor de empresas", aufere rendimento mensal superior a sete salários mínimos, além de eventuais "bônus", e constituiu advogado (normalmente, a maior despesa processual). Cenário conspirando em desfavor da declaração de pobreza. Consideração de que o benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que não é a dos autores, ainda a se imaginar que os gastos com o processo lhes trarão algum sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer a todo aquele que ingressa em juízo. Evidenciada, sim, momentânea dificuldade financeira, a justificar o diferimento no recolhimento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual 10.608/03.

Deram parcial provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240108-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FARLEY
MEDEIROS DE LIMA, JANINA COLARES DE ALMEIDA MEDEIROS e LAIS
COLARES MEDEIROS (MENOR), são agravados SUPERTRANS FRETES MUDANÇAS
E TRANSPORTES, THIAGO SANT ANNA DE ABREU ME e FRETEBRAS INTERNET E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240108-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2240108-58.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 3a Vara Cível do Fórum Regional Nossa Senhora do Ó
Agravante: FARLEY MEDEIROS DE LIMA e outros
Agravados: SUPERTRANS FRETES MUDANÇAS e outros (não citados)
MM. Juíza de primeiro grau: Sabrina Salvadori Sandy
Voto no 36.188
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação indenizatória.
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Elementos dos autos não
prestigiando a alegação de pobreza, até porque o peticionário, provedor,
qualificando-se como “consultor de empresas”, aufere rendimento mensal
superior a sete salários mínimos, além de eventuais “bônus”, e constituiu
advogado
(normalmente,
a
maior
despesa
processual).
Cenário
conspirando em desfavor da declaração de pobreza. Consideração de que o
benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros efetivamente
necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação
que não é a dos autores, ainda a se imaginar que os gastos com o processo
lhes trarão algum sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer a todo aquele
que ingressa em juízo. Evidenciada, sim, momentânea dificuldade
financeira, a justificar o diferimento no recolhimento da taxa judiciária,
nos termos da Lei Estadual 10.608/03.
Deram parcial provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação indenizatória proposta por FARLEY MEDERISO
DE LIMA e outros, agravantes, em face de SUPERTRANS FRETES, MUDANÇAS E
TRANSPORTES e outros, agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240108-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A r. decisão agravada indeferiu requerimento formulado
pelos agravantes, voltado à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pelo fato
de o agravante Farley receber remuneração mensal superior a três salários mínimos (fls.
24/25).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustentam os
agravantes, em síntese, que, com vistas a realizar a “mudança” de residência de Itajaí/SC
para Fortaleza/CE, contrataram eles os serviços de transporte/frete prestados pelos réus.
Contudo, a carga não foi entregue no destino, por suposto extravio, o que gerou
enormes despesas para os agravantes, no valor global de R$ 10.656,45, além de causar
transtornos, haja vista estarem eles morando na residência de familiares. Dizem que o
holerite do mês de agosto de 2020, apontando o valor de R$ 17.000,00, não retrata a real
remuneração mensal do agravante Farley, porquanto consta o recebimento de “bônus”
naquele mês, de cerca de R$ 10.000,00. Alegam possuir elevadas despesas ordinárias,
reafirmando falta de condições de suportar as despesas do processo.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Deixei de determinar a instauração do contraditório
recursal, pese o que dispõe o art. 1.019, II, do CPC, em atenção ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240108-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
celeridade e sob a consideração de que o resultado do recurso, conquanto lhe dando
parcial provimento, não trará efetivo gravame para os recorridos
a quem fica
assegurado, todavia, o direito de eventualmente discutir a questão como matéria de
defesa e, evidentemente, o de recorrer contra o assim decidido.
4. Este relator considera que só os efetivamente
necessitados, os milhões de miseráveis brasileiros, sem patrimônio, sem trabalho e sem
rendimentos, ou seja, aqueles sem a menor condição econômica de movimentar a
máquina judiciária, fazem jus ao favor legal, porquanto os benefícios da gratuidade da
justiça representa pesado encargo para os cofres públicos.
Esse não é o caso dos agravantes, até porque o autor Farley
se qualifica como “consultor de empresas” e recebe média salarial superior a sete
salários mínimos, além de eventuais valores a título de “bônus” (cf. fl. 26 dos autos do
processo).
Pese o exposto, evidenciado está que os agravantes
enfrentam momento de dificuldade financeira, haja vista os extratos bancários
demonstrando despesas oriundas com a “mudança”, e o fato de o casal agravante
possuir uma filha que conta com dez anos.
Por outro lado, não há como se ignorar que o expressivo
valor da causa (R$ 111.270,96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240108-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, muito embora não haja pedido específico nesse
sentido, considero viável a concessão aos agravantes do benefício do diferimento no
recolhimento da taxa judiciária, nos termos do art. 5°, IV, da Lei Estadual 11.608/03.
Frisa-se, no entanto, que tal benefício evidentemente não
isentará os agravantes de arcarem com as verbas da sucumbência, caso sofram derrota.
Meu voto, portanto, dá parcial provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator